Tribunal: TJBA
Processo: 8076056-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8076056-51.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VINICIUS LUCAS LAGO NERY Advogado(s): WAGNER PASSOS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE DOLO E LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AMEAÇA. CRIME FORMAL. TIPICIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO SURSIS SIMPLES POR SURSIS ESPECIAL. ACOLHIMENTO. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelante condenado pela prática do delito tipificado no art. 147, do Código Penal e art. 7º, da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto e, com fulcro no art. 77 do CP, concedeu o benefício da “suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos, sendo que, durante o prazo anteriormente mencionado, ficará o acusado sujeito à observação e cumprimento das seguintes condições (art. 78 do CP): Prestação de serviços à comunidade, no primeiro ano do prazo, em instituição a ser indicada pelo Juízo das Execuções”. Conforme a denúncia, no dia 2. In casu, observa-se que a inicial acusatória descreve os fatos imputados ao recorrente com clareza e com todas as suas circunstâncias relevantes, de modo a permitir ao imputado compreender os termos da acusação e dela defender-se, sob o contraditório judicial, tendo sido apontado em que consiste a grave ameaça perpetrada contra a vítima. Ademais, nos termos do art. 569 do CPP, a inépcia da denúncia deve ser arguida até a prolação da sentença condenatória. No entanto, a questão somente foi alegada pela defesa em sede de razões recursais, operando-se, portanto, a preclusão. 3. Da análise do acervo probatório é possível afirmar que as provas constantes dos autos são irrefutáveis quanto a prática da conduta criminosa em questão, culminando com a consequente condenação. 4. A tese de atipicidade da conduta em razão de o apelante ter supostamente agido em legítima defesa de direito próprio, não encontra amparo no acervo probatório. Resta claramente demonstrado, inclusive por meio do relato do próprio apelante, que a ofendida se dirigiu à residência deste para buscar seu filho, uma vez que a guarda é compartilhada. Desse modo, não resta demonstrado que a vítima invadira a residência do recorrente, sendo tal prova ônus de quem alega, conforme previsto no art. 156 do CPP. 5. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, especialmente quando ratificada por outros elementos de prova, como no caso em dos autos. 6. “O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada” (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2017). Desse modo, desnecessário a efetiva ocorrência do prometido mal injusto, bastando que a intimação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado (não exige resultado naturalístico), como na hipótese dos autos, de sorte que descabida a alegação de atipicidade da conduta. 7. Ademais, “em razão da proteção que emana da legislação protetiva - Maria da Penha - desimporta, na espécie, o desejo íntimo do réu de amedrontar (ou não) a vítima, sendo relevante à configuração do crime, em verdade, a percepção da própria ofendida quanto à veracidade e probabilidade de consumação das ameaças” (TJ-RS - ACR: 70062818679 RS, Relator: Sandro Luz Portal, Data de Julgamento: 17/09/2015, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2015). 8. Deve ser excluída a prestação de serviços à comunidade das condições vinculadas à suspensão condicional da pena, quando a condenação à privação de liberdade não for superior a 06 (seis) meses, conforme previsto no art. 46 do Código Penal. 9. No caso, embora a jurisprudência do STJ seja no sentido de que o dano moral causado em delitos decorrentes de violência doméstica seja presumido, o pedido deve constar na denúncia (id. 59261930),o que não se verifica. No mais, fixada a pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção, a reparação do dano não é admitida, na espécie, ante a desproporcionalidade da medida com o montante da pena aplicada. Nesses termos, de fato, o recorrente faz jus à aplicação do sursis especial, nos termos do §2°, do art. 78 do CP. 10. Em sede de Apelação criminal é descabido o pedido de assistência judiciária gratuita, na medida em que o recurso não exige o pagamento de custas ou taxas, conforme previsto no art. 153, IV, do RITJBA. Eventual dificuldade financeira enfrentada pelo réu deve ser alegada e analisada pelo Juízo da Execução Penal. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido para substituir o sursis simples pelo sursis especial, mantidos os demais termos da sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076056-51.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante VINICIUS LUCAS LAGO NERY e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA SUSBTITUIR O SURSIS SIMPLES POR SUSRSIS ESPECIAL, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.